Tribunal: TJPA
Processo: 0001271-31.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001271-31.2015.8.14.0009

RECORRENTE: GLEIDSON FABIO REIS LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
ASPECTO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Inexiste margem para reformar a sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

2. Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal grave, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004).

3. Por igual, incabível a supressão da qualificadora do motivo fútil, pois adequadamente justificada no substrato fático da causa, de maneira que o exame mais apurado a respeito de sua pertinência cabe ao Júri Popular.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que pronunciou GLEIDSON FÁBIO REIS LOPES pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 19390967).

O recorrente requer a absolvição sumária sob o argumento de que cometeu o crime em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal grave por ausência de
animus necandi
. Eventualmente, postula pelo decote da qualificadora referente ao motivo fútil (ID 19390978).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19390980), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19390981).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20982328).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Na espécie, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante da existência de versões antagônicas sobre o contexto da trama delitiva, tal como consignado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

O acusado, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Entretanto, afirmou que desferiu o golpe em legítima defesa, uma vez que a vítima estava com uma faca apontada para o réu. Asseverou, ainda, que desferiu apenas um golpe na cabeça da vítima. Ademais, aduziu que não tinha intenção de matar a vítima, mas de apenas defender-se.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de absolvição sumária pela alegação de legítima defesa, nos termos do art. 414, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar que o réu agiu amparado por causa excludente de ilicitude. As versões apresentadas geram debate se a vítima, ao apontar uma faca para o acusado, desejava matá-lo ou apenas conduzi-lo para a Delegacia pelo suposto furto de seus materiais de trabalho. Com efeito, o art. 301 do Código de Processo Penal estabelece que qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. Nesse sentido, caso a vítima tenha surpreendido o acusado furtando seus objetos de trabalho, estaria amparado por este permissivo legal, não sendo a violência perpetrada injusta capaz de dar azo à legítima defesa. Em que pese o acusado em seu interrogatório afirmar que agiu apenas para se defender, o arcabouço probatório constante no processado não é suficiente para se apurar se houve,
in casu
, a presença de causa excludente de ilicitude, havendo dúvida razoável acerca das circunstâncias em que se deram o crime.

Nesse diapasão, para que haja o reconhecimento da absolvição sumária por excludente de ilicitude, faz-se necessário prova cabal, estreme de dúvidas, o que não restou demonstrado nos presentes autos. [...]

In casu
, tendo em vista que o arcabouço probatório não permite apurar a configuração ou não da legítima defesa, seja pela narrativa nebulosa apresentada pelas testemunhas, seja pela ausência de outros elementos probatórios, verifico que incabível o reconhecimento da absolvição sumária. (ID 19390967 - Pág. 6/7)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal grave, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente apontou os elementos probatórios que fundamentaram a aplicação da qualificadora do motivo fútil, conforme trecho da decisão objurgada a seguir transcrito:

A conduta foi supostamente praticada por motivo fútil, uma vez que segundo depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial, a vítima teria abordado o acusado na rua e intencionava levá-lo à delegacia em razão deste ter supostamente furtado alguns dos objetos de trabalho daquele, de forma que o réu perpetrou a agressão contra a vítima para livrar-se da situação, e, por essa razão, é conveniente a manutenção da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, para que o Tribunal Popular possa deliberar acerca da mesma. (ID 83561843)

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024